Tribunal: TJPA
Processo: 0036552-74.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036552-74.2017.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: MARCIA DE MIRANDA CORREA, ANDREA PAULA PEREIRA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a rescisão contratual, com devolução integral de valores pagos e indenização por danos morais, em favor de ANDREA PAULA PEREIRA DE AZEVEDO e MARCIA DE MIRANDA CORREA, devido ao atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) determinar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel justifica a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos, em conformidade com a Súmula 543 do STJ.

4. A indenização por danos morais é cabível, considerando o descumprimento contratual e o abalo moral sofrido pelos compradores. O valor de R$ 15.000,00 é razoável e proporcional ao prejuízo e ao período de espera.

5. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel deve ser atribuída à culpa exclusiva da construtora, com devolução integral dos valores pagos; 2. A indenização por danos morais é cabível em casos de atraso significativo na entrega de imóvel, sendo o valor arbitrado com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 240, 487, I, e 932, IV e V; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.563.334/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.879.642/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.151.741/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036552-74.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. – nova denominação da PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA

AGRAVADO: ANDREA PAULA PEREIRA DE AZEVEDO e OUTRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA em face da decisão monocrática de id. 21597572 que
conheceu e negou provimento à Apelação para manter a sentença que declarou a rescisão contratual por culpa da ora agravante e determinou a devolução integral dos valores pagos, além de indenização por dano moral.

Transcrevo a ementa da decisão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANDREA PAULA PEREIRA DE AZEVEDO e MARCIA DE MIRANDA CORREA em ação de rescisão contratual, cumulada com devolução de quantias pagas, indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual deve ocorrer por culpa exclusiva da construtora, com consequente devolução integral dos valores pagos; (ii) determinar a existência de dano moral indenizável, bem como a adequação do quantum arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considera-se a culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, impondo-se a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, conforme a Súmula 543 do STJ.

4. A indenização por danos morais é devida, considerando o descumprimento contratual e o abalo moral sofrido pelos compradores em virtude do atraso. O valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo, estando em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel deve imputar à construtora a culpa exclusiva, com devolução integral dos valores pagos. 2. A indenização por danos morais é cabível em caso de atraso significativo na entrega de imóvel, sendo o valor arbitrado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 240, 487, I, e 932, IV e V; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.563.334/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.879.642/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11/10/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.151.741/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/10/2022.

Irresignada, a parte demandada interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 22114881) sustentando que a parte autora enfrentou mero dissabor, não causando dano passível de ser indenizado. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, consoante certidão ao id. 22639831.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

O atraso na entrega do empreendimento e a necessidade de devolução da integralidade dos valores pagos restam incontroversos ante a falta de insurgência recursal.

Quanto ao arbitramento de indenização a título de danos morais, a decisão agravada não merece reforma.

Diante do preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil, com a perpetração do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento contratual e na responsabilidade objetiva, no abalo moral amargado pela, não há razões para a reforma do julgado acerca do deferimento de indenização por danos morais, o qual deve ser mantido em observância ao que dispõe o art. 186 e 927, Parágrafo único do Código Civil de 2002 e art. 6°, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a parte autora não se mostra excessivo e nem dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte, considerando o prejuízo experimentado e o período de espera suportado pela parte apelada/agravada, motivo pelo qual a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DANOS. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO MEDIATO. INICIAL QUE APONTA DE MANEIRA EVIDENTE A PRETENSÃO DA AUTORA. PRELIMINAR AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PREVISÃO DE CONCLUSÃO PARA O MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2016. CHAVES NÃO ENTREGUES APÓS 3 (TRÊS) ANOS DO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO NOS TERMOS AJUSTADOS. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. ASTREINTES. FIXAÇÃO PARA COMPELIR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA NÃO EXCESSIVO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. DANOS MORAIS. EXPECTATIVAS FRUSTRADAS. QUEBRA DA CONFIANÇA. SITUAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). SINTONIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES. ATRASO. PRESUNÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. "A astreinte é cabível para compelir o devedor a cumprir fielmente o decisum, sendo que o valor da multa diária deve ser suficiente para dissuadir o descumprimento da ordem judicial, não podendo ser exorbitante ou ínfimo o quantum fixado" (TJSC, AI n. 5018186-45.2020.8.24.0000, rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. em 15-4-2021). O atraso na entrega de obra gera presunção de ocorrência de lucros cessantes, o que dispensa produção de prova do prejuízo. (TJ-SC - APL: 03007115720198240054 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0300711-57.2019.8.24.0054, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 08/02/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves" (AgInt no REsp 1.792.742/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019). 3. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi de aproximadamente 2 anos após o prazo de tolerância. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 30.000, 00 (trinta mil reais), sendo R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada recorrido, não é exorbitante nem desproporcional aos danos causados, em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1977767 RJ 2021/0276194-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA 1ª RÉ (DECOLAR). PRETENSÃO RECURSAL OBJETIVANDO O RCONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE E, NO MÉRITO, A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS NO SITE DA EMPRESA APELANTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS FORNECEDORES QUE SE INSEREM NA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 3º E 7º, § ÚNICO, DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. FALHA DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 PARA CADA AUTOR QUE SE MANTÉM, EIS QUE ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO, ALÉM DE SER CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 01529412920208190001 202300122194, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 14/07/2023)

Assim, mantenho o
quantum
indenizatório em R$ 15.000,00 , estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025